Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-24.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700739-24.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEANE DE MORAIS BARBOSA APELADO: CONDOMINIO DA COLONIA AGRICOLA ARNIQUEIRA CHACARA 26 QUADRA 04 CONJUNTO 06 D E S P A C H O À apelante acerca da petição de ID 54987828. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator